Tribunal: TJES
Processo: 5012122-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012122-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIDA DANTAS DOS SANTOS
RECORRIDO: MAXIEL DOS SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5012122-40.2025.8.08.0048

RECORRENTES: HELIDA DANTAS DOS SANTOS

RECORRIDOS: MAXIEL DOS SANTOS SOUZA; PRISCILA CARVALHO BARBOSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14839955, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada e defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação de reparação de danos na qual a Requerente alega que os requeridos, passando-se por sua filha, a induziram a realizar o pagamento de dois boletos fraudulentos.

O Juízo sentenciante
julgou a ação extinta por incompetência territorial
, fundamentando que o domicílio indicado dos réus está situado no estado de Goiás, sendo competente o poder judiciário daquele Estado (art. 46 do CPC).

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14839956, no qual pretende a anulação da sentença, com reconhecimento da competência territorial do Juízo recorrido e devolução dos autos para prosseguimento.

Sem apresentação de contrarrazões, registrando-se que nem sequer fora expedida citação dos requeridos.

DECIDO.

Sem delongas desnecessárias,
a pretensão recursal merece provimento
.

O Juízo sentenciante,
data venia
, fundamentou sua conclusão no art. 46 do CPC, firmando entendimento de que a ação necessariamente deveria ser proposta no domicílio dos réus.

Contudo, a Lei n. 9.099/95 possui regra de competência mais fluida e mais favorável aos jurisdicionados demandantes. Veja-se a redação do art. 4º da referida Lei:

Art. 4º
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro
: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único
. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Ainda que a estrutura do artigo indique que é preferível a propositura da ação no domicílio do réu, não se trata de regra absoluta. Isso porque o inciso III permite a propositura no domicílio do autor das ações para
reparação de dano de qualquer natureza
, sendo este precisamente o caso destes autos.

Somente se afastaria a competência do Poder Judiciário deste Estado se fosse verificada a impossibilidade absoluta de os demandados efetivarem seu direito ao contraditório e ampla defesa, o que não se verifica, uma vez que a maioria dos Juizados deste Estado tem adotado juízo parcial ou totalmente digital. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR COMO FORO COMPETENTE
. [...] 2 - Preliminar. Competência territorial.
Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. Na forma do artigo 4º inciso III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível competente para ações visando a reparação de danos de qualquer natureza é do domicílio do autor ou do local do ato ou fato
, e, no caso presente, o autor comprova o seu domicilio em Samambaia Sul/DF (ID n . 7219612 - Pág. 1). Preliminar acolhida. Sentença que se reforma para o fim de firmar a competência do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia o processamento da causa . 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995 . Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. R (TJ-DF 07064058520188070009 DF 0706405-85.2018.8 .07.0009, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[grifei].

Pelas considerações expostas, verifico não haver óbice ao processamento da demanda perante o Poder Judiciário deste Estado, ainda mais por se tratar de demanda que tramita sob o rito da Lei n. 9.099/95.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
HELIDA DANTAS DOS SANTOS
, para
ANULAR
a sentença guerreada, reconhecendo a competência do domicílio da autora e determinando a devolução dos autos para prosseguimento perante o Juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)